Tribunal: TJES
Processo: 5009057-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009057-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK SPENCER MENDONCA SCHILTE e outros

AGRAVADO: SALOMAO MICHAEL CARASSO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para autorizar o prosseguimento de execução fiscal e a expedição de carta de arrematação.

2)
O embargante alega omissão quanto à distinção entre suspensão pelo juízo a quo e efeito suspensivo recursal, bem como sobre o risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) ao determinar a expedição da carta de arrematação independentemente do trânsito em julgado de recurso especial pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando-se na regra geral de que os recursos não impedem a eficácia da decisão (art. 995 do CPC) e na disposição de que a arrematação se considera perfeita e acabada com a assinatura do auto (art. 903 do CPC).

5)
A pretensão do embargante denota nítido intuito de rediscussão do mérito e do entendimento jurídico adotado, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que exigem a presença de vícios específicos.

6)
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente (§ 1º do art. 489 do CPC).

7)
Eventual invalidação da arrematação resolve-se em perdas e danos (§ 4º do art. 903 do CPC), não havendo omissão quanto à irreversibilidade ou cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são incabíveis para a mera rediscussão do mérito, exigindo-se a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos ventilados, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, § 1º do art. 489, § 4º do art. 903, art. 995, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, ED Ag 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a supostos vícios no acórdão que reformou a decisão de piso para autorizar a imediata expedição da carta de arrematação, independentemente do trânsito em julgado de recursos pendentes.

De plano, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos recursais, como demonstra a ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA CARTA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por arrematantes contra decisão que, em execução fiscal, suspendeu o processo e condicionou a expedição da carta de arrematação ao trânsito em julgado de recurso especial manejado pelo executado.

2) Os agravantes defendem o prosseguimento imediato dos atos expropriatórios, com base na ausência de efeito suspensivo do recurso e na estabilidade da arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de julgamento de recurso especial, desprovido de efeito suspensivo, impede a expedição da carta de arrematação; (ii) analisar a preliminar de nulidade por supressão de instância arguida em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) Rejeita-se a preliminar de supressão de instância, uma vez que a decisão que suspende o feito, ao negar o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios, constitui provimento jurisdicional sobre a pretensão dos arrematantes, passível de impugnação.

5) Conforme o art. 995 do CPC, a regra geral do sistema processual civil é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo exceções legais ou determinação judicial.

6) Considera-se a arrematação perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do respectivo auto, não sendo a pendência de recurso sem efeito suspensivo, como o recurso especial, um óbice à expedição da carta de arrematação, nos termos do art. 903 do CPC.

7) Eventual invalidação futura da arrematação se resolve em perdas e danos em favor do executado, conforme o § 4º do art. 903 do CPC, não se justificando a suspensão da execução em prejuízo dos arrematantes de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A pendência de julgamento de recurso especial, por ser desprovido de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento da execução com a expedição da carta de arrematação.

2. Nos termos do art. 903 do CPC, a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto, e eventual invalidação posterior do ato se resolve em perdas e danos, a fim de proteger o arrematante de boa-fé e garantir a segurança jurídica.”

Com efeito, inexiste a omissão apontada pelo embargante, porquanto o acórdão vergastado enfrentou expressamente a questão relativa à possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios.

O aresto embargado assentou que a regra geral do sistema processual estabelece que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil.

Ademais, a decisão colegiada pontuou que o art. 903 do mesmo diploma legal considera a arrematação perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto, protegendo o arrematante de boa-fé.

No que tange à alegação de não enfrentamento do risco de irreversibilidade e do poder de cautela do juízo, o acórdão restou claro ao consignar que eventual invalidação da arrematação resolver-se-á em perdas e danos, conforme preceitua o § 4º do art. 903 do Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, a tese de que a suspensão do feito pelo juízo de origem constituiria medida cautelar distinta do efeito suspensivo recursal fora superada pela fundamentação de que a paralisação da execução causaria gravame desproporcional aos arrematantes.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque, poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2019)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
parcialmente
do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.